Tribunal: TJMT
Processo: 1035221-73.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035221-73.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[KEROLENY DUSO SILVA - CPF: 029.375.891-38 (ADVOGADO), CRISTIANO TERRENGUI - CPF: 042.471.471-02 (ADVOGADO), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), RENAN MATHEUS FLORENCO FAZZIO - CPF: 075.238.721-90 (AGRAVANTE), EDIMICIO PEREIRA DE LIMA - CPF: 230.927.859-91 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT - CNPJ: 05.241.619/0001-01 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO
. GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO ESSENCIAL. OPORTUNIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTOS. INÉRCIA CARACTERIZADA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar se o
s
agravante
s
faz
em
jus a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, conforme exigido pelos
arts
. 98 e 99 do CPC/2015.

III. Razões de decidir

3. O benefício da gratuidade da justiça exige comprovação da hipossuficiência econômica.

4. Oportunizada a comprovação da alegada incapacidade financeira, o
s agravante s permanec er am inerte s
, não apresentando as declarações de
imposto de renda e os extratos bancários.

5. A ausência de comprovação documental, aliada ao descumprimento de determinações judiciais, justifica o indeferimento da gratuidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento
:
"A concessão da gratuidade da justiça exige a comprovação efetiva da hipossuficiência econômica, não sendo suficiente a mera declaração desacompanhada de documentos.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o,
incs
. XXXV e LXXIV; CPC,
arts
. 98, 99, § 2o e 290.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI no 1001781-89.2021.8.11.0012, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 20.07.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Renan Matheus
Florenço

Fazzio
e
Edimicio
Pereira de Lima contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino/MT, que, nos Embargos à Execução n.o 1000111-08.2025.8.11.0034, movidos em face da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Médio Leste de Mato Grosso – Sicoob Primavera MT, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.
(Processo n°
1000111-08.2025.8.11.
0034
,
Id.
208498005
).

Os agravantes alegam que se encontram em situação de grave endividamento e impossibilidade financeira de arcar com as custas
processuais sem prejuízo do próprio sustento. Sustentam que a decisão agravada desconsiderou a presunção legal de hipossuficiência prevista no art. 99, §3o, do CPC, fundamentando-se em meras suposições relacionadas à qualificação profissional e ao valor da dívida executada. Afirmam que o indeferimento, baseado em critérios genéricos e sem elementos concretos, viola os princípios do contraditório, da cooperação e do acesso à justiça, especialmente diante do risco de extinção dos embargos à execução por falta de recolhimento das custas.

Requerem

o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e conceder integralmente o benefício da gratuidade da justiça (Id.
320595877
).

Indeferi o pedido de efeito suspensivo (Id.
320978386
).

Não
há
contrarrazões (Id.
327207895
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, o benefício da Justiça gratuita pode ser concedido à parte que comprovar a insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais.

O artigo 99, §3o, do mesmo diploma legal dispõe que a declaração de hipossuficiência firmada pela parte constitui prova de sua condição econômica, salvo se houver nos autos elementos que demonstrem sua capacidade financeira.

No caso, os agravantes requereram a gratuidade da justiça na petição inicial dos embargos à execução (Id.
186234376
, protocolada em
7 de março de 2025
), sustentando impossibilidade de arcar com as custas processuais. Todavia, o pedido foi
indeferido de plano
pelo Juízo
, sob fundamento de ausência de comprovação da alegada hipossuficiência.

Contra essa decisão, os autores interpuseram
A
gravo de instrumento, no qual
esta
Corte

(Id. 196012162), deu parcial provimento para anular o indeferimento e determinar que oportunizasse aos agravantes a juntada de documentos capazes de comprovar a hipossuficiência financeir
a.

Cumprindo a determinação, o magistrado proferiu nova decisão em 18 de junho de 2025 (Id. 196259936), determinando
a
emenda
d
a inicial para apresentar comprovantes de renda e documentos atualizados, como extratos bancários dos três últimos meses, declaração de imposto de renda, carteira de trabalho e holerites, sob pena de indeferimento da gratuidade da justiça.

Em 10 de julho de 2025 (Id. 200451027), a advogada dos agravantes requereu prorrogação do prazo, alegando dificuldades de contato com os clientes para obtenção dos documentos. O pedido foi deferido em 17 de julho de 2025 (Id. 201248204), concedendo-se novo prazo de quinze dias para o cumprimento da determinação.

Posteriormente, em 31 de julho de 2025 (Id. 202827154), a patrona reiterou o pedido de dilação, afirmando persistirem os entraves para contato com os clientes, requerendo prorrogação de sessenta dias. O pleito foi parcialmente deferido em 26 de agosto de 2025 (Id. 205261834), quando
o juízo
concedeu prazo adicional e improrrogável de quinze dias.

Decorrido o prazo, os agravantes apresentaram manifestação em 15 de setembro de 2025 (Id. 208037718), na qual reiteraram o pedido de gratuidade e discorreram sobre o contexto econômico nacional e o princípio da dignidade da pessoa humana, sem anexar qualquer documento comprobatório de renda, despesas ou situação patrimonial.

Diante disso, o Juízo proferiu nova decisão em 18 de setembro de 2025 (Id. 208498005), indeferindo novamente o benefício da gratuidade da justiça, por ausência de prova idônea da hipossuficiência

e

facultou
o parcelamento das custas em até seis parcelas mensais, determinando que a primeira fosse recolhida no prazo de quinze dias, sob pena de indeferimento da inicial e extinção do feito.

A análise da linha do tempo revela que os agravantes tiveram duas oportunidades distintas e sucessivas para comprovar a alegada hipossuficiência, com dilações deferidas pelo juízo, mas permaneceram inertes quanto à apresentação de qualquer documento exigido.

Tal conduta, somada à ausência de elementos concretos nos autos que demonstrem incapacidade econômica, autoriza o indeferimento do pedido, conforme o disposto no art. 99, §2o, do CPC.

Nesse contexto, se trata de decisão devidamente fundamentada na ausência de comprovação mínima da alegada incapacidade econômica, cujo ônus competia
m
a
os
autor
es
.

Assim,
os
agravante
s
não apresent
aram
, até o momento, qualquer documento que comprove a alegada hipossuficiência, limitando-se a alegações genéricas.

Não tendo
c
omprovado a alegada condição de hipossuficiência econômica, impõe-se a manutenção da decisão que
indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, §2o, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PARCELAMENTO DE CUSTAS. RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RETIFICAÇÃO ADMITIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] III. RAZÕES DE DECIDIRA concessão da gratuidade da justiça exige comprovação de
hipossuficiência,nos
termos do art. 98 do CPC, cuja presunção decorrente da declaração do interessado é relativa e pode ser afastada diante de elementos que indiquem capacidade financeira. [...] O agravante foi intimado para comprovar sua situação financeira, mas deixou de apresentar parte relevante da documentação exigida — como declarações de imposto de renda de anos anteriores e extratos bancários de todas as contas informadas — e tampouco justificou a ausência desses documentos. A ausência de comprovação documental suficiente inviabiliza tanto a concessão da gratuidade da justiça quanto o deferimento do parcelamento das custas, nos termos do art. 98, § 6o, do
CPC.A retificação
do valor da causa para R$ 65.235,00 é admitida, considerando
a concordância
expressa das agravadas e o fato de que tal valor reflete com maior precisão o proveito econômico efetivamente discutido. [...] A concessão da gratuidade da justiça exige a demonstração efetiva
da hipossuficiência
econômica, não sendo suficiente a mera alegação desacompanhada de documentação comprobatória adequada. O parcelamento das custas processuais, nos termos do art. 98, § 6o, do CPC, também está condicionado à comprovação da insuficiência de recursos para o pagamento
integral..
[...] (N.U 1001781-89.2021.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/07/2025,
Publicado
no DJE 20/07/2025)

Portanto, diante da falta de comprovação dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, a manutenção da decisão é a medida que se impõe.

Por oportuno, registro que, nos termos do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, é desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência.
1

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO

ao recurso de Agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025